Tribunal: TJES
Processo: 5005786-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005786-28.2022.8.08.0047

APTE
:
BANCO
PAN S.A

APDO
:
EDVALDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
. MÉRITO.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ELETRÔNICO.
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE.

DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
- A
reprodução,
ainda que literal,
no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade
se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:

A alegação de não
contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário c
onstitui

fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

3
.

E
m se tratando de contrato eletrônico,
a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante
e, por conseguinte,
a
regularidade formal do documento eletrônico.

4.
O
relatório da contratação
juntado pelo banco,

que possui descrição de eventos, identificação de IP,
geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação,
demonstra
a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.

5.
Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor,
indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

6
.

Preliminar rejeitada.
Recurso
conhecido e
provido.
Ônus sucumbencial invertido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005786-28.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDVALDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
. MÉRITO.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ELETRÔNICO.
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE.

DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
- A
reprodução,
ainda que literal,
no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade
se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui

fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

3
.

E
m se tratando de contrato eletrônico,
a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante
e, por conseguinte,
a
regularidade formal do documento eletrônico.

4.
O
relatório da contratação
juntado pelo banco,

que possui descrição de eventos, identificação de IP,
geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação,
demonstra
a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.

5.
Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor,
indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

6
.

Preliminar rejeitada.
Recurso
conhecido e
provido.
Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005786-28.2022.8.08.0047

APTE
:
BANCO
PAN S.A

APDO
:
EDVALDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

D
A PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DIALETICIDADE
.

Suscitou o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões do apelo interposto contém os mesmos termos utilizados na contestação.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“
[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Desta feita, as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
estão completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença
primeva,

p
ortanto,
rejeito a preliminar
.

É
como voto.

M
ÉRITO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO
PAN S.A.
eis que irresignad
o
com os termos da sentença
(
id.
6066628
)
que
julgou

procedentes os pedidos formulados
na inicial
.

Nas suas razões, em apertada síntese, sustenta que o empréstimo foi realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, de modo que não há que se falar em inexigibilidade do contrato e, via de consequência, em ressarcimento pelos descontos ocorridos.

A
seguir, aduz
pela impossibilidade de devolução em dobro dos débitos,
compensação do valor requerido,

a inexistência de danos morais
e,
subsidiariamente, a
restituição simples,
redução do montante
da indenização
e da multa
arbitrada
,
pugnando,
por fim, pela reforma integral d
o comando sentencial
.

Feito esse breve escorço fático passo às razões de decidir.

Inicialmente, destaque-se o fato de que,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente
,
ora apelado,

de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo
,
desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora
apelante,
o ônus de demonstrar a existência da contrataçã
o.

A
lém disso,
deve-se ter em mente qu
e
“
n
as hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369)
”
(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)"

Dito isso
,

desi
n
cumbi
u-
se

o recorrente
deste ônus
sob
três
aspectos.

Em
primeir
o
,
porque
seguindo a
orientação
do
Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico
tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.
1

I
sso pois,
in casu,
o banco apelante ao demonstrar
que o contrato
eletrônico fora firmado mediante assinatura digital certificada
(ID
S

6066607 e 6066608
),
fez prova
de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante
.

Em segundo
,
porque
também nos termos do Id’s acima,

anexou aos autos o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

É dizer, da
trilha digital colacionada, verifica-se
que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que o recorrido: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token,
autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

Acerca do tema, assim tem se manifestado os Tribunais pátrios
:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos ( CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 -
No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora.
5 -
Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré.
6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022)(TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEFENDIDA A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
PACTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL), DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA, ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E ID DA SESSÃO. ASSINATURA CERTIFICADA ATRAVÉS DO PORTAL CERTISIGN, AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ICP-BRASIL.
PARTE DEMANDANTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A CONTENTO O RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PROVA, ADEMAIS, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50017428820228240218, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c .c. Indenização por Danos Morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Empréstimo consignado. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. que não implica na procedência da Ação. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança nas alegações Autorais. Banco Réu que comprova a contratação (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Contrato eletrônico. Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Autenticidade da contratação. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação. Requisitos legais preenchidos pelo Requerido. Ausente falha na prestação de serviços
(Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10008182820218260218 SP 1000818-28.2021.8.26.0218, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 03/06/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado –
Comprovação da existência do contratos, mediante juntada dele assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização
– Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade do débito e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade: –
É improcedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado empréstimo consignado, comprovando-se a existência do contrato mediante juntada de contrato assinado eletronicamente, com utilização inclusive de biometria facial ("selfie") e geolocalização, sendo inviável a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano material e moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10002786920228260274 SP 1000278-69.2022.8.26.0274, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

A contra
r
i
u
sensu
:

EMENTA RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR MEIO DE ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. DADOS INCOMPLETOS. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. [...]
4. No caso concreto, os dados da cliente inseridos por ocasião da suposta assinatura digital estão incompletos, e não há qualquer referência às cédulas de crédito bancário contestadas, tampouco elementos que apontem a ciência acerca do negócio celebrado, tais como: aceite da política de biometria facial, aceite do termo de adesão, aceite do termo de consentimento, aceite de autorização de saque, geolocalização da parte contratante no momento da celebração do ajuste, que são elementos comuns nesse tipo de contratação. A divergência nos horários em que realizadas as tratativas contendo a suposta "assinatura eletrônica" também evidenciam irregularidades.
[...] (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50160045020214047208 SC, Relator: GILSON JACOBSEN, Data de Julgamento: 22/03/2023, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC)

Ao depois, porque o recorrente comprovou a reversão dos valores do empréstimo em benefício do apelado, uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade, como se vê no IDs 6066612 e 6066613.

Do exposto supra, inconteste a comprovação pelo recorrente da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.

E assim sendo, “
é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, justo por não haver ato ilícito causador de prejuízo
.”(TJ-SC - APL: 50176723820218240039, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

P
or todo o exposto,
rejeito a preliminar,

conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
r
eformando a sentença,
para
que se mantenha hígido o
s
contrato
s
firmado
s
entre as partes, afastando-se, por conseguinte, a condenação do recorrente na restituição dos valores e em danos morais.

Inverto o ônus sucumbencial, ressalvando a gratuidade de justiça deferida em favor do recorrido, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005786-28.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: EDVALDO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o Banco Pan S/A interpôs Apelação Cível em face da Sentença inserida no id 6066628, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual ajuizada por Edvaldo Ferreira de Souza, julgou procedente o pedido para declarar:

“(...) a nulidade das cédulas de crédito bancário n.º 356568421-8 (Id n.º 18702283) e n.º 356681322-0 (Id n.º 18702285), que deu origem a descontos no benefício previdenciário do requerente nos valores mensais de R$ 289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) e de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), com a consequente extinção do débito. CONDENO a requerida: i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).”

Iniciado o julgamento na Sessão passada (04.12.2023), o eminente Relator, Robson Luiz Albanez, deu provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Em sua fundamentação o Relator assim consignou:

“Feito esse breve escorço fático passo às razões de decidir.

Inicialmente, destaque-se o fato de que, pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de inexistência da contratação revela imposição para o pretenso aderente, ora apelado, de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora apelante, o ônus de demonstrar a existência da contratação.

(...).

Dito isso, desincumbiu-se o recorrente deste ônus sob três aspectos.

Em primeiro, porque seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

Isso pois, in casu, o banco apelante ao demonstrar que o contrato eletrônico fora firmado mediante assinatura digital certificada (IDS 6066607 e 6066608), fez prova de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante.

Em segundo, porque também nos termos do Id’s acima, anexou aos autos o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia ‘selfie’ do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que o recorrido: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token, autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a ‘selfie’, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.”

Na sequência, pedi vista para examinar com atenção os documentos que constam nos autos e que foram citados pelo eminente Relator, de modo que após minuciosa análise destas provas documentais a conclusão que alcancei é idêntica àquela externada pelo Desembargador Robson.

Aliás, em recente julgado ocorrido neste egrégio Órgão Colegiado, em que se examinava situação bem semelhante aos autos, tive a oportunidade de acompanhar o Desembargador Robson, que conclui de forma idêntica à ora em análise, como se vê na ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (Apelação Cível n.º 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.11.2023).

Assim, do mesmo modo como acompanhei o Desembargador Robson no julgado ora citado, não tenho dúvidas em fazê-lo também no caso em julgamento, porquanto o Banco Apelante conseguiu demonstrar a regularidade da contratação firmada com o Apelado.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.